Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734937-93.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI AGRAVADOS: ELVIRA LÚCIA DE FARIA MACEDO, JARBAS ARAÚJO DA SILVA DESPACHO BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA. e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Ao final, alegam que o recurso especial foi interposto com fundamento, somente, no artigo 105, inciso III, alínea ‘a ’ da Constituição Federal e que os arestos foram colacionados a título de reforço argumentativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026